Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-52.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TESE FIXADA NO TEMA 506 DO STF. PROCESSO SUSPENSO. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal que retorna a esta 2a Turma Recursal para eventual exercício de juízo de retratação diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 635.659, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 do STF).
2. Cuida-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia atinente ao crime de posse de drogas para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, para condená-lo à pena de 6 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, a ser definido pela VEPEMA.
3. O réu interpôs Recurso Extraordinário em face do Acórdão desta 2a Turma Recursal, que manteve a r. sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade. Foi determinado o sobrestamento do processo em virtude do reconhecimento de existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, correspondente ao Tema 506 do STF. Julgado o recurso paradigma, os autos retornaram a esta Turma Recursal, para reexame nos termos do art. 1.040 do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.659, Tema de Repercussão Geral no 506, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
5. Constou na denúncia que, no dia 03/05/2012, às 15h56, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, droga do tipo maconha, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo a determinação legal ou regulamentar. O Laudo de Perícia Criminal – exame químico confirmou que o material apreendido com o acusado se tratava da substância “tetrahidrocannabinol” (THC), que é o principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., conhecida como maconha, com peso líquido de 7,48 g – sete gramas e quarenta e oito centigramas (ID 14229413).
6. Tendo em vista que o réu portava 7,48 g de maconha e não havia elementos que indicasse potencial mercancia, o presente caso se enquadra na tese fixada pelo STF, com o fim de adequar o acórdão anteriormente proferido ao decidido pelo STF no julgamento do RE no 635.659, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 do STF).
7. Desta feita, o caso dos autos reclama que o Colegiado exerça juízo de retratação, a fim de que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte. Assim, considerando que houve a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, ante a atipicidade de sua conduta, tal como já decidido pelo STJ, ao aplicar o novel entendimento do STF presente no Tema 506, no REsp no 2121548/PR.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, com fulcro no artigo 107, inciso III, do Código Penal.
9. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.